Tribunal: TJMT
Processo: 0034373-92.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Embargos de Declaração oposto por MARIA JOSÉ DA SILVA SIERRA contra acórdão proferido no Recurso de Apelação (ID 93090994).
Ao ID 119276492 a Embargante requereu a suspensão do andamento e sobrestamento do feito até o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 1015626-30.2021.8.11.0000 em trâmite perante o Órgão Especial deste Sodalício.
Juntou aos autos a decisão proferida nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 1015626-30.2021.8.11.0000 em que a eminente Relatora, a Exma. Desa. Clarice Claudino da Silva determinou a suspensão do andamento de Ações Civis Públicas em trâmite nas Varas de Fazenda Pública da Capital e nas Câmaras de Direito Público deste Tribunal de Justiça que tenham objeto parcial ou totalmente coincidente com o desta ação (que versa sobre a extinção de vínculo funcional em decorrência de vício ou ilegalidade no ato de estabilização no serviço público estadual), assim como sobrestou os efeitos das decisões judiciais neles proferidas, até a homologação do acordo firmando nesta Ação Direta de Inconstitucionalidade ou o enfrentamento da ADI pelo Órgão Colegiado em seu mérito.
Em consulta ao sistema de andamentos processuais do PJE de 2a Instância, vislumbra-se que a referida ação direta de inconstitucionalidade foi ajuizada pelo Procurador Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, objetivando o reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 140-G da Constituição do Estado de Mato Grosso, acrescido pela Emenda Constitucional no 98, de 26 de maio de 2021, do Estado de Mato Grosso, o qual estabelece que, por motivo de segurança jurídica e de excepcional interesse financeiro e social, os servidores públicos da administração direta, ligados ao Poder Executivo, Legislativo ou Judiciário, e indireta, autárquica ou das fundações públicas, do Estado de Mato Grosso, salvo os exclusivamente comissionados, em exercício na data da promulgação desta Emenda à Constituição há pelo menos vinte anos continuados, ou vinte e cinco anos descontinuados, que recolheram contribuição previdenciária durante este período para o Regime Próprio de Previdência Social e que tenham sido admitidos sem concurso público de provas e títulos, bem como os que nas mesmas condições estiverem aposentados ou terem preenchidos os requisitos para obtenção da aposentadoria terão direito de se aposentar ou de se manter aposentados no Regime Próprio de Previdência Social Estadual, mantidos os respectivos deveres de contribuição.
Vislumbra-se, ainda, que, em decisão proferida no ID n. 118519963, a douta Relatora acolheu parcialmente o requerimento formulado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso no ID n. 118519963, a ocasião em que determinou o sobrestamento de todas as Ações Civis Públicas em trâmite nas Varas de Fazenda Pública da Capital e nas Câmaras de Direito Público deste Tribunal de Justiça, bem como das execuções das decisões já julgadas, que apresentam objeto parcial ou totalmente coincidente com o desta Ação, até o desfecho da demanda.
Neste aspecto, torna-se imperiosa a suspensão do presente feito, até o julgamento final da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1015626-30.2021.8.11.0000, em trâmite perante o Órgão Especial deste Sodalício.
Ante o exposto, nos termos do art. 51, LVI, do RITJMT, determino o cumprimento da determinação proferida nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1015626-30.2021.8.11.0000, no sentido de sobrestar o processamento do presente recurso até que advenha determinação em contrário nos referidos autos, devendo permanecer os autos na Secretaria.
Com o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1015626-30.2021.8.11.0000, venham-me os autos conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá – MT, data da assinatura digital.
AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR
Juiz de Direito Convocado